Tribunal: TJES
Processo: 5005669-20.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005669-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: REGINALDO EGGERT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005669-20.2024.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: REGINALDO EGGERT
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LC 420/2007. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. OPÇÃO QUE NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1
.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é Policial Militar inativo com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 06/02/2020 (de acordo com a publicação no diário ID 11492801), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, “subtenente”, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral, de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão em discussão consiste em identificar se o autor faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio, através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença guerreada deve ser mantida. Apesar de o autor ter optado pela modalidade subsídio, prevista na LC 420/2007, o legislador, à época, não havia revogado as normas contidas na Lei n.º 3.196/78, o que veio a ocorrer somente após o autor passar para a reserva remunerada, por meio da LC 943/2020, de modo que o autor está amparado pela Lei n.º 3.196/78.

5.
Ao observar o disposto no art. 48, II, da Lei nº 3.196/78 e o art. 17, §3º da LC 420/2007, constata-se que o legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo aos policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio. Neste sentido, o §3º do artigo 17 da Lei Complementar 420/2007 estabelece que a forma de cálculo dos proventos do policial militar optante pela remuneração por subsídio e transferido para a reserva remunerada será realizada com base no disposto no caput do mesmo artigo, ou seja, aos policiais que optaram pelo subsídio e que cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos §§1º e 2º, o valor dos proventos de aposentadoria serão enquadrados na referência 17 do quadro contido no anexo IV da lei complementar. No entanto, o mencionado §3º não vincula o posto ou graduação a ser utilizado como base de cálculo, apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que será adotado como base deste cálculo. Assim, aplicando o art. 48, II, da lei 3.196/78 estipula-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do autor corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato do autor (1º Sargento), que deverá ser enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar 420/2007. (Processo: 0017396-85.2020.8.08.0035, Recurso Inominado Cível, 2ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo), Relator GRECIO NOGUEIRA GREGIO).

6.
Dessa forma, tendo o autor passado à reserva remunerada em
06/02/2020
, ou seja, antes da promulgação da LC 943/2020 (13/03/2020, que revogou o art. 87 da Lei 3.196/78), estão cumpridos os requisitos vigentes naquele tempo, de modo que faz jus ao percebimento dos proventos previstos no art. 48, II, parágrafo único, “c”, da Lei n.º 3.196/78, qual seja: “
(...) proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação imediatamente superior.
”. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por sua vez,
condena-se
as partes rés/recorrentes no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)